Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tributário e processual civil. Execução fiscal. Citação. Objeção de pré-executividade. Formulação. Extinção do executivo motivada pelo cancelamento das CDA’s. Pedido de extinção. Formulação após a citação e oposição de objeção de pré-executividade. Erro administrativo. Aviamento indevido. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Contrapartida à invocação da tutela judicial. Imposição ao exequente. Deflagração da relação processual e provocação do executado. Cancelamento das CDA’s após a citação e em razão de pedido administrativo. Imputação de honorários de sucumbência ao fisco. Imperatividade (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; tese objeto do tema 143 do STJ). Aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o). Preparo. Objeto do apelo. Honorários advocatícios. Desnecessidade. Aplicação imediata do §3o do art. 82 do CPC, com a redação ditada pela Lei 15.109/2025. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários fixados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que extinguira ação de execução fiscal, ante o cancelamento das Certidões de Dívidas Ativas (CDAs) que aparelhavam o executivo, lastreado no artigo 26 da Lei 6.830/80, deixando o provimento extintivo de debitar à Fazenda Pública o pagamento de honorários, conquanto editado após a ultimação da citação e comparecimento do executado aos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade da imputação ao ente distrital do pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, devido à extinção da execução fiscal decorrente do cancelamento do débito inserto na CDA que a aparelhara, perpassando, inicialmente, pela apreensão da dispensa de preparo do apelo em razão de dispor apenas sobre honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Versando o recurso exclusivamente sobre a fixação de verba honorária, conquanto aviado em nome do executado, postulando a patrona ser agraciada com o benefício que afirmara fazer jus, dispensável a aferição se a advogada se qualifica como juridicamente pobre, tendo em conta a salvaguarda inserta no estatuto processual pela inovação legislativa operada pela Lei no 15.109/2025, que acrescera ao artigo 82 do estatuto processual o §3o, tornando dispensável do recolhimento de custas as ações que dispõem sobre perseguição de honorários advocatícios.
4. A inovação inserida via do §3o do artigo 82 do estatuto processual visa salvaguardar a atividade advocatícia nas hipóteses em que a invocação da prestação jurisdicional está destinada à percepção dos honorários derivados de serviços prestados sem a conseguinte contraprestação, notadamente sob o prisma da necessidade de restabelecimento “do equilíbrio das relações processuais”, conferindo relevo à função social da advocacia, privilegiando, outrossim, o amplo acesso à justiça ao profissional do direito, especialmente defronte a natureza do crédito perseguido, pois, como cediço, possui gênese alimentar, isentando-o do pagamento de custas, independentemente de ser ou não beneficiário da justiça gratuita.
5. Conquanto o legislador, ao tratar da questão e dispensar o advogado do recolhimento de custas nas ações que versem sobre a cobrança de honorários advocatícios, independentemente do procedimento ao qual sujeitas – cognitivo, executivo ou cumprimento de sentença -, não tenha se reportado ao preparo dos recursos manejados pelo causídico no curso processual, a única exegese possível é que, reportando-se a custas, alcançara genericamente todos os emolumentos processuais, inclusive o preparo recursal (CPC, art. 82, §3o).
6. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara de erro imputável ao fisco, que, defronte a regularização anterior da situação tributária da contribuinte, não realizara os ajustes no sistema de controle fazendário por inconsistência de processamento havida no sistemas da administração fazendária, resultando na formulação da postulação, citação do executado e formulação de defesa no bojo da execução e em ambiente administrativo, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa - CDAs que o aparelharam enseja que ao fisco sejam imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do indevidamente executado, porquanto fora instado a se defender contra a pretensão expropriatória que lhe fora direcionada.
7. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado de erro do próprio fisco ao não promover as alterações nos sistemas de controle da administração fazendária, ensejando que a executada tivesse que, citada, se defender em face da pretensão que lhe fora direcionada, extinta a execução em razão da constatação do erro, que somente fora detectado após provocação da executada em ambiente administrativo, com o consequente cancelamento das CDA’S que aparelharam o executivo, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos da indevidamente acionada em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).
8. Sob a égide do estatuto processual vigente, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, extinto o executivo, a verba honorária de sucumbência devida pela parte exequente, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.